Tribunal: CARF
Processo: 10880.976051/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976051/2012-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.547 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que se tomem as
seguintes providências: (i) análise dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente,
verificando-se se o crédito pleiteado se confirma, sem prejuízo da realização de novas diligências
que se mostrarem necessárias à comprovação do indébito e (ii) elaboração de relatório
conclusivo contendo os resultados da presente diligência, o qual deverá ser cientificado ao
Recorrente, devendo-lhe ser oportunizado o prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê os
presentes autos deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3201-
003.542, de 28 de junho de 2023, prolatada no julgamento do processo 10880.976052/2012-96,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado e, por conseguinte,
não se homologara a compensação declarada, relativamente a crédito da Cofins, em razão do fato
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976051/2012-41
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.547 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976051/2012-41

de que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para quitação de débito do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação do débito declarado.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu, em preliminar, o
reconhecimento da nulidade do despacho decisório, por ausência de fundamentação e por falta
de justificação da glosa de créditos, e, no mérito, o reconhecimento da integralidade do crédito
pleiteado e, consequentemente, a homologação da compensação, aduzindo o seguinte, em
síntese:
a) o crédito pleiteado decorrera do recolhimento indevido da Cofins sob a sistemática
cumulativa, quando, em verdade, a sujeição correta era a sistemática não cumulativa, de
modo que, sem o apontamento exato das razões que levaram à glosa dos créditos, não
era possível verificar a real razão da suposta improcedência do pedido;
b) a despeito da evidente inexistência de débito sob a sistemática cumulativa, o
Requerente procedera a equívocos de preenchimento de suas obrigações acessórias,
pois, ao proceder ao preenchimento da DCTF do período de apuração sob comento, ele
o fizera como se a apuração fosse cumulativa, a despeito de ter consignado na
declaração que a apuração do imposto de renda se dera com base no lucro real,
aplicando-se, por conseguinte, a sistemática da Lei n° 10.833/2003;
c) considerando-se a atividade do Requerente (geração e comercialização de energia),
bem como a natureza das receitas registradas em balanço e a apuração demonstrada por
meio do Dacon, inexistiu em sua atividade qualquer valor que se submetesse à
sistemática cumulativa, de maneira que se encontrava demonstrada a inexistência dos
débitos informados;
d) inexistiu qualquer débito da Cofins sob o código 2172 no período de apuração,
encontrando-se qualquer informação nesse sentido na condição de mero erro de fato no
preenchimento da DCTF;
e) a Administração tributária deve se pautar pelo princípio da verdade material, pelo
qual, uma vez demonstrada a realidade fática, eventuais erros devem ser
desconsiderados, conforme jurisprudência administrativa.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte trouxe aos autos cópias
(i) de documentos societários, (ii) do despacho decisório, (iii) do Dacon, (iv) da DIPJ e (v) do
Balancete.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, fundamentando-
se o acórdão nas seguintes premissas: (i) inocorrência de nulidade do despacho decisório, dada a
informação nele contida a respeito dos dados apurados e (ii) não retificação da DCTF
anteriormente à transmissão da declaração de compensação que pudesse viabilizar validamente a
compensação declarada.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu, em preliminar, a declaração de nulidade do acórdão recorrido por falta de
análise dos argumentos de defesa e das provas apresentadas, restringindo-se o fundamento da
decisão à falta de retificação da DCTF e, no mérito, o reconhecimento do seu direito, repisando
os argumentos de defesa.
É o relatório.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.547 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976051/2012-41

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que não se
reconheceu o direito creditório pleiteado e, por conseguinte, não se homologou
a compensação declarada, relativamente a crédito da Cofins, em razão do fato
de que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para
quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação do débito declarado.
No Recurso Voluntário, o Recorrente pleiteia, em preliminar, a declaração de
nulidade do acórdão recorrido por falta de análise dos argumentos de defesa e
das provas apresentadas, por restringir o fundamento da decisão à falta de
retificação da DCTF.
Inobstante o Recorrente ter razão quanto à falta de análise, por parte do julgador
de piso, dos documentos carreados aos autos junto à Manifestação de
Inconformidade, tal fato, por si só, não é bastante à declaração de nulidade
pretendida, uma vez que, para a autoridade julgadora, a falta de retificação da
DCTF anteriormente à transmissão da declaração de compensação inviabiliza a
existência jurídica do crédito, pois, no seu entendimento, a compensação
pressupõe a existência de um crédito líquido e certo no momento de sua
formulação, requisito esse não atendido quando os dados constantes da DCTF
presente nos sistemas de dados da Receita Federal levam à conclusão
diametralmente oposta.
Isso não significa, contudo, que, embora se admita como possível o fundamento
de decidir da DRJ, ele deva ser reproduzido neste voto, pois, nesta instância, há
ampla jurisprudência afastando o requisito de prévia retificação da DCTF para
fins de aferição da liquidez e certeza do crédito, nas hipóteses em que o
interessado instrua os autos com argumentos convincentes e com provas
indicativas da verossimilhança do direito postulado, precipuamente quando se
está diante de um despacho decisório eletrônico, cuja análise se restringe ao
cruzamento dos dados constantes do DARF e da DCTF.
Esse entendimento encontra-se em consonância com a súmula CARF no 168,
cujo teor é o seguinte: “Mesmo após a ciência do despacho decisório, a
comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite
retomar a análise do direito creditório.”
Consultando-se o Dacon original do período de apuração sob comento,
constata-se que a atividade do Recorrente é a revenda de bens, tendo sido
calculada a contribuição, efetivamente, sob a sistemática não cumulativa, com
saldo credor, resultante do desconto de crédito da contribuição apurada,
condizente com o crédito pleiteado na Declaração de Compensação.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.547 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976051/2012-41

Na DIPJ, confirma-se a tributação do imposto de renda com base no lucro real,
situação em que o Recorrente se torna obrigado a apurar as contribuições sob a
sistemática não cumulativa, ex vi do inciso II do art. 10 da Lei no 10.833/2003,1
em que se determina a apuração cumulativa somente em relação aos lucros
presumido e arbitrado.
Além disso, o Recorrente carreou aos autos, já na primeira instância, o
Balancete do período sob análise, em conformidade com os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972,2 documento esse que pode auxiliar em eventual
auditoria do crédito.
Logo, considerando que o Recorrente trouxe aos autos elementos de prova e
argumentos de defesa que conferem verossimilhança ao seu pleito, os presentes
autos merecem ser melhor instruídos.
Diante do exposto, em respeito aos princípios da legalidade e da busca pela
verdade material, vota-se por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à repartição de origem para que se tomem as seguintes providências:
a) análise dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente, verificando-se se
o crédito pleiteado se confirma, sem prejuízo da realização de novas diligências
que se mostrarem necessárias à comprovação do indébito;
b) elaboração de relatório conclusivo contendo os resultados da presente
diligência, o qual deverá ser cientificado ao Recorrente, devendo-lhe ser
oportunizado o prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê os presentes
autos deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que se tomem as
seguintes providências: (i) análise dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente,
verificando-se se o crédito pleiteado se confirma, sem prejuízo da realização de novas diligências
que se mostrarem necessárias à comprovação do indébito e (ii) elaboração de relatório
conclusivo contendo os resultados da presente diligência, o qual deverá ser cientificado ao

1 Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes
aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado;
2 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.547 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976051/2012-41

Recorrente, devendo-lhe ser oportunizado o prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê os
presentes autos deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Fl. 199
DF CARF MF
Original